Tribunal: TJDFT
Processo: 0704657-85.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. OMISSÃO. SANEAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. GARANTIA CONTRATUAL. ART. 50 CDC. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. O pedido de gratuidade foi analisado e resolvido (como se observa do acórdão), bem definida a preclusão lógica por ter o embargante recolhido o preparo mesmo tendo pleiteado o benefício da gratuidade.
2. “( ) 9. A garantia contratual, enquanto ato de mera liberalidade do fornecedor, implica o reconhecimento de um prazo mínimo de vida útil do bem, de modo que, se o vício oculto se revela neste período, surge para o consumidor a faculdade de acioná-la, segundo os termos do contrato, sem que contra ele corra o prazo decadencial do art. 26 do CDC; ou de exercer seu direito à garantia legal, com base no art. 18, § 1o, do CDC, no prazo do art. 26 do CDC. 10. A garantia estabelecida pelo fabricante, porque se agrega ao produto como fator de valorização e, assim, interfere positivamente na tomada de decisão do consumidor pela compra, vincula também o comerciante, que dela se vale para favorecer a concretização da venda. 12. Ademais, o art. 18 do CDC, ao impor a responsabilidade solidária da cadeia de fornecedores, confere ao consumidor a possibilidade de demandar qualquer deles, indistintamente, pelo vício do produto, de modo que, surgindo o vício durante a garantia contratual oferecida pelo fabricante, pode o consumidor exercer o direito de reclamar contra o comerciante.” (REsp n. 1.734.541/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018.)
3. Após o transcurso do prazo da garantia contratual, corre o da garantia legal. O autor adquiriu uma placa-mãe, garantia de 3 anos (conforme consta do comprovante do produto). Apesar de o produto ter sido utilizado em 13/04/2022, a placa-mãe ainda se encontrava no prazo da garantia de 3 anos dada pelo fornecedor, o que enseja óbice ao início da contagem do prazo decadencial.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.